Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717772-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: CASSIA REGINA DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SEGUROSAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. I – A r. decisão transitada em julgado proferida em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual anteriormente ajuizada pela autora (processo no 2014.01.1.084279-5) referia-se a percentual de reajuste de mensalidade do seguro-saúde distinto do impugnado na presente ação, inclusive relativo à outra faixa etária, por isso não há coisa julgada, ante a diversidade de pedidos. Rejeitada a preliminar. II – A tese fixada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) é expressa quanto à necessidade de observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais em relação aos ajustes de plano de saúde por faixa etária. III – Os arts. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, e 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, vedam o reajuste de mensalidades de seguro-saúde de pessoas com mais de 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual, razão pela qual é nulo o reajuste de 89,46% previsto nas condições gerais da apólice para a faixa de etária de 60 a 69 anos de idade, mantidas as atualizações anuais segundo os parâmetros da ANS, tal como decidido pela r. sentença. IV – A exclusão do reajuste de 89,46% na mensalidade do seguro-saúde da autora enseja o ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos a maior. V – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, em caso de declaração de abuso do reajuste de plano de saúde em decorrência de alteração de faixa etária, o novo índice deve ser apurado por meio de cálculos atuariais em sede de cumprimento ou liquidação de sentença, sob pena se inobservância ao decidido no item 9 do Tema 952 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 15 da Lei no 9.656/98 e 757 do Código Civil, defendendo não ser abusiva a cláusula de reajuste, uma vez que as regras da ANS teriam sido respeitadas in casu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 51, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No que tange à apuração de novo índice de reajuste do plano de saúde da embargada-autora, tendo em vista a vedação do reajuste por faixa etária, constata-se que o MM. Juiz autorizou a aplicação de índice fixado pela ANS anualmente e condenou a embargante-ré à restituição da diferença a ser apurada no recálculo do contrato (id. 53068522, pág. 7) e, em embargos de declaração, determinou que “a cobrança dos valores supervenientes poderá ocorrer em sede de liquidação de sentença, no bojo destes mesmos autos” (id. 53068527, pág. 2), o que não foi objeto de impugnação específica nas razões da apelação, em que foi defendida a legitimidade do reajuste por faixa etária (ID 56960753 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à afirmada afronta aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 15 da Lei no 9.656/98 e 757 do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024